Tribunal: TJSP
Processo: 2267766-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUSTAÇÃO CAUTELAR DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impetração objetivando o afastamento da decisão que revogou o Livramento Condicional, retomando-se o gozo do benefício – Descabimento – Paciente que descumpriu as condições impostas – Medida que decorre do poder de cautela do magistrado – Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado – Possibilidade de determinação do regime

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUSTAÇÃO CAUTELAR DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – Impetração objetivando o afastamento da decisão que revogou o Livramento Condicional, retomando-se o gozo do benefício – Descabimento – Paciente que descumpriu as condições impostas – Medida que decorre do poder de cautela do magistrado – Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado – Possibilidade de determinação do regime mais gravoso provisoriamente – Precedentes – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267766-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ CARLOS
BARBOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267766-91.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 2/6
Habeas Corpus n.o: 2267766-91.2019.8.26.0000
Comarca: Votorantim
Autos no: 0002889-82.2017.8.26.0663
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Votorantim
Paciente: José Carlos Barbosa
Voto no 32536
HABEAS CORPUS SUSTAÇÃO CAUTELAR DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Impetração objetivando o afastamento da
decisão que revogou o Livramento Condicional, retomando-se o
gozo do benefício Descabimento Paciente que descumpriu as
condições impostas Medida que decorre do poder de cautela do
magistrado Desnecessidade de oitiva prévia do sentenciado
Possibilidade de determinação do regime mais gravoso
provisoriamente Precedentes Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
em favor de José Carlos Barbosa, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Votorantim,
pleiteando o afastamento da decisão que revogou o livramento
condicional em desfavor do paciente.
O impetrante sustenta, em suma, que ante ao
descumprimento das condições impostas do regime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267766-91.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 3/6
cumprimento de pena aberto, o paciente teve o livramento
condicional revogado, voltando ao regime semiaberto, sem que
ocorresse a oitiva deste contrariando o previsto no art. 118,
§2o da Lei de Execução Penal.
Alegam que, ao deixar de realizar audiência
pessoal com o sentenciado, foram feridos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Requisitadas as informações antes da análise da
liminar (fls. 20/21), as quais prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 26), a pretensão foi indeferida (fls. 29/30),
tendo o Douto Procurador de Justiça, Fernando Grella Vieira,
opinado pela denegação da ordem (fls. 34/39).
É o relatório.
Verte dos autos que, o paciente foi condenado a
pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade.
Não
localizado
para
ser
intimado
ao
cumprimento de pena, foi efetuado concurso policial, o qual
restou infrutífero, ensejando a conversão da pena em
privativa de liberdade, no regime de cumprimento de pena
aberto (fls. 26).
Cumprido o mandado de prisão, o paciente foi
apresentado na audiência admonitória relativa a prisão no
regime aberto - modalidade albergue domiciliar - da qual saiu
intimado das condições de cumprimento da pena, dentre as
quais a de comparecer bimestralmente em juízo para informar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267766-91.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 4/6
e comprovar ocupação lícita e não mudar de endereço ou se
ausentar da comarca sem comunicar ao Juízo da Execução
Criminal (fls. 09).
Desrespeitando a fidúcia que lhe fora depositada
pelo Estado, o sentenciado descumpriu as condições impostas
em sede de livramento condicional. Além de não ter se
apresentado em juízo, também mudou de endereço sem
comunicar ao Juízo da Execução.
Assim, reveste-se de acerto a decisão ora atacada,
a qual, frise-se, apresentou motivação idônea para sustar
cautelarmente o referido benefício (fls. 14/16).
Ora, inarredável, à luz do poder geral de cautela
do juiz, a sustação cautelar do benefício diante de tamanha
desídia.
Acerca do tema, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
IMPOSTAS. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO.
OITIVA
PRÉVIA
DO
SENTENCIADO.
DESNECESSIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1.
O
descumprimento das condições impostas autoriza a
suspensão cautelar do livramento condicional, sendo
despicienda a oitiva prévia do segregado, a qual é
necessária apenas quando a providência for tomada
em caráter definitivo. 2. Ordem denegada”. (HC
123.402/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267766-91.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 5/6
TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 09/11/2009).
E nem se alegue desproporcionalidade, pois
plenamente possível a adoção da medida em casos de
descumprimento das condições do benefício em questão,
conforme julgado emanado deste Sodalício Bandeirante, a
seguir colacionado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sustação Cautelar do
Livramento
Condicional

Descumprimento
das
Condições Impostas Pugna pela cassação da decisão
carente de fundamentação idônea, sustentando que a
sustação cautelar da benesse somente tem previsão
legal na hipótese da prática de novo crime
NÃO
VERIFICADO - Caso em que, a decisão se encontra
suficientemente fundamentada, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna. Ademais,
a decisão agravada sustou cautelarmente o livramento
condicional amparada na interpretação conjugada dos
artigos 87 do CP e 145 da LEP e no poder geral de
cautela do juiz das execuções, visando garantir a
efetividade do processo de execução e a aplicação da
lei penal. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000142-70.2016.8.26.0071; Relator
(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Bauru - 2a Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
02/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017);
Destarte, não se vislumbra constrangimento ilegal
a ser sanado por intermédio do presente remédio heroico.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2267766-91.2019.8.26.0000 - Votorantim - VOTO No 6/6
corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator